Tribunal: TCU
Processo: 014.383/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9574/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Márcio Santiago de Oliveira e Federação de Convention & Visitors Bureaux do Estado de São Paulo (FC&VB-SP), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, no valor de R$ 301.458,00, por meio do Convênio 234/2006 - Siafi 563183 (peça 10), firmado entre o Ministério do Turismo e a FC&VB-SP, cujo objeto consistiu no instrumento descrito como "Salões Regionais de Turismo do Estado de São Paulo". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que a prestação de contas foi apresentada em 29/11/2006 (peça 14), sendo este o marco inicial para contagem do prazo prescricional, conforme disposto no art. 4o, inciso II, da mencionada resolução; Considerando que, na sequência de significativos eventos processuais que teriam o condão de impactar no prazo prescricional, verifica-se a emissão de Ofício 266/2007/SPOA/SE/Mtur (peça 26), de 1/3/2007, sendo esta a primeira causa interruptiva após o marco inicial; Nota Técnica de Análise 419/2009 (peça 37), de 3/7/2009; Parecer Técnico de Análise de Prestação de Contas 316/2010 (peça 41), de 2/8/2010; Nota Técnica de Reanálise 378/2014 (peça 47), de 8/7/2014; Nota Técnica de Análise Financeira 125/2016 (peça 52), de 25/1/2016; Ofício 21/2017/GSE (peça 65), de 25/10/2017; Parecer Financeiro 314/2021 (peça 70), de 17/12/2021; Relatório de TCE 820/2022 (peça 73), de 24/6/2022; e a instrução do TCU (peça 82), de 31/3/2023; Considerando que, em face do acima exposto, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) reconheceu a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória para o TCU, nos termos do art. 8o da citada resolução, pelos interregnos superiores a três anos entre a emissão do Parecer Técnico de Análise de Prestação de Contas 316/2010, de 2/8/2010 (peça 41), e a Nota Técnica de Reanálise 378/2014, de 8/7/2014 (peça 47), e entre a emissão do Ofício 21/2017/GSE, de 25/10/2017 (peça 65), e o Parecer Financeiro 314/2021, de 17/12/2021 (peça 70), propondo o arquivamento dos autos (peça 82, p. 5); Considerando que o representante do Ministério Público junto a esta Corte manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica (peça 85); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; b) enviar cópia deste acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, para ciência; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 014.383/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Federação de Convention & Visitors Bureaux do Estado de São Paulo - Fc&vb-sp/sp (07.471.844/0001-60); Márcio Santiago de Oliveira (XXX.250.668-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.